Tribunal: TJPA
Processo: 0806147-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806147-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALCIR TADEU DE OLIVEIRA BRANDAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM, MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECRETO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. VÍNCULO PRECÁRIO E TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUE NÃO SE REVESTE DE ESTABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em 24/06/2020 por Alcir Tadeu de Oliveira Brandão, nos autos da Ação Popular com Pedido Liminar (processo 0800132-69.2020.8.14.0030) ajuizada pelo ora agravante, na data de 07/05/2020, em face do Município de Marapanim, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Desse modo, não há segurança jurídica em contratos temporários eivados de ilegalidade, com apoio nas palavras do requerente. Assim, por esses fundamentos, utilizados para demonstrar desvio de finalidade e consequente lesão ao princípio da moralidade administrativa, nessa cognição sumária, não há plausibilidade do direito para o fim almejado pelo autor, qual seja, declaração de nulidade de ato da administração pública para garantir, através desta ação popular, direitos individuais homogêneos de terceiros.

Isto posto, indefiro o pedido liminar.

O ora Agravante ajuizou, na origem, a presente Ação Popular com Pedido Liminar em face do Prefeito Municipal de Marapanim, relatando, em síntese, que ilegalmente, há mais de dez anos a Municipalidade requerida não realiza concurso público, sendo que todas as gestões seguintes contratam servidores públicos temporários para realizar as atividades próprias da Administração Pública Municipal, a fim de suprir a lacuna de pessoal e que a contratação de servidores “temporários” é utilizada como moeda de troca política, não obstante a própria ilegalidade do ato.

Ressalta que, com a edição do Decreto nº 55/2020, declarando situação de emergência diante da pandemia causada pelo COVID-19, gerou segurança nos servidores temporários, uma vez que o ato não falava em exoneração, contundo, tais trabalhadores foram surpreendidos no dia 27/04/2020 com a publicação do Decreto nº 58/2020, exonerando de diversas secretarias municipais, em massa, dezenas ou centenas de servidores a partir do mesmo dia, alegando: reorganização do serviço público, temporariedade do serviço e pandemia do novo coronavírus.

Defende que o Decreto Municipal nº 58/2020, que exonerou em massa os servidores temporários de 11 secretarias do munícipio em plena pandemia causada pelo novo coronavírus, a partir de 27/04/2020, deve ser declarado nulo pelo Poder Judiciário, pois ele: a) lesa à moralidade da Administração Pública por desvio de finalidade, visto que não há concurso público homologado no município para nomeação no ano de 2020. Logo, trata-se de manobra desumana do Administrador Público para ter dinheiro em caixa para realizar obras, pois, nota-se que os temporários da área da construção civil continuam contratados; b) fere a segurança jurídica dos servidores temporários, uma vez que eles têm o direito constitucional a um contrato com prazo determinado, o que não se revela no caso em apreço. Portanto, eles ficam refém do arbítrio do Gestor Municipal; e c) não tem motivação jurídica, pois a exoneração em massa deveria vir acompanhada de posterior nomeação dos servidores concursados.

Entretanto, não haveria a possibilidade de nomeação de servidor público efetivo neste momento do calendário eleitoral, conforme determinação do artigo 73, V, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

Por outro lado, aduz que o Decreto é desumano por violar o Direito à saúde (art. 6º, caput), Vida (art. 5º, caput) e Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) dos servidores temporários que, sem renda, terão que ariscar suas vidas e de outros para buscar o sustento de suas famílias, em plena pandemia causada pela covid-19 Por essas razões, requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 58/2020 garantindo a permanência dos servidores temporários até o fim da calamidade pública em razão da pandemia do covid-19, garantindo a remuneração integral ou 50% da remuneração, sob pena de multa em valor não inferior a R$1.000,00 (hum mil reais), por servidor, pugnou ainda, pela requisição ao Município de Marapanim, documentos que esclareçam quantos servidores temporários a prefeitura contratou no primeiro semestre de 2020, quanto foram exonerados pelo Decreto Municipal nº 58/2020 e quanto gasta por mês no pagamento dos servidores temporários, no prazo de 15 dias. No mérito, pleiteou pela procedência total da ação, dando efeitos definitivos a liminar, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 58/2020, bem como, pela condenação dos requeridos ao pagamento das despesas relacionadas com a ação e honorários advocatícios.

Em decisão interlocutória de id. 17107078, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme transcrita ao norte.

Inconformado, o ora Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento de id. 3239126, reiterando que há desvio de finalidade caraterizado pela dispensa de temporários sem a administração poder nomear servidores efetivos neste momento do calendário eleitoral, conforme veda o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, bem como, que há violação a segurança jurídica dos servidores temporários, pois têm direito constitucional a um contrato com prazo determinado.

Assevera que, a pandemia do COVID-19 não constitui motivo jurídico hábil para edição de decreto de exoneração em massa dos servidores temporários, pois, sem renda, dezenas de servidores não terão acesso à saúde, alimentação, segurança e à outros direitos inerentes ao conceito do mínimo existencial, violando o principio da Dignidade da Pessoa Humana, estipulado no art. 1º, III, da CF, e outros princípios de índole constitucional.

Ao final, requereu o recebimento e provimento do presente recurso, para conceder a medida liminar no sentido de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 58/2020 garantindo a permanência dos servidores temporários até o fim da calamidade publica em razão da pandemia do covid-19, garantindo a remuneração integral ou 50% da remuneração, sob pena de multa em valor não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), por servidor, pugnou ainda, pela requisição ao Município de Marapanim, documentos que esclareçam quantos servidores temporários a prefeitura contratou no primeiro semestre de 2020, quanto foram exonerados pelo Decreto Municipal nº 58/2020 e quanto gasta por mês no pagamento dos servidores temporários, no prazo de 15 dias.

Em decisão monocrática de id. 3509666, indeferi a tutela antecipada neste recurso.

Conforme certidão de id. 3822358 - Pág. 1, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber se acertada a decisão em tutela provisória proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 58/2020, garantindo a permanência dos servidores temporários até o fim da calamidade pública em razão da pandemia do covid-19.

A decisão agravada não merece reparos.

No que tange ao ingresso no serviço público, a Constituição Federal é específica ao estabelecer, em seu inciso II do artigo 37, que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, norma de observância obrigatória para a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, o que propicia observância às diretrizes mais abrangentes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Assim, a regra constitucional impõe a contratação mediante concurso público.

No que tange a contratação temporária, somente é autorizada para "atender à necessidade temporária de excepcional interesse público", com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assim, a Constituição Federal de 1988, em seu inciso IX, artigo 37, autorizou, em cunho excepcional, a possibilidade de contratação de servidores públicos, sem concurso, mediante o preenchimento de quatro pressupostos inafastáveis, que são: a) previsão em lei, b) contratação por tempo determinado, c) necessidade temporária e d) excepcional interesse público.

Do que consta nos autos, as contratações temporárias ora questionadas vinham sido mantidas no Município de Marapanim além do prazo permitido na CF/88 e nas leis de regência.

Ora, nos termos expressos na Constituição, a contratação de temporários consubstancia ato discricionário da Administração Pública para atender sua necessidade transitória, sujeita a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, podendo ser rescindida a qualquer tempo, inclusive antes do prazo previsto para seu término de acordo com o interesse público.

Desta feita, tratando-se de vínculo de caráter precário e naturalmente provisório, a permanência no serviço público está condicionada aos motivos que justificaram a contratação, isto é, à necessidade de atender situação de excepcional interesse público, e enquanto este perdurar.

Assim, a rescisão do contrato pela Administração, não configura ato arbitrário ou ilegal, já que a manutenção da contratação deixou de ser conveniente segundo a discricionária aferição da Administração.

Ao serem contratados de forma precária, temporária e sem concurso público, o ora Agravante e os demais servidores cujo contrato foi rescindido estavam cientes da natureza daquele vínculo e que ele não era revestido de estabilidade.

Nem a pandemia é capaz de lhes garantir qualquer direito à permanência no cargo temporário, pois neste período a Administração Municipal deve se organizar de forma concentrar recursos na atenção da saúde da população.

Por referida razão, não há falar em direito à permanência no serviço público, não constituindo óbice à dispensa do contratado temporário.

Não vislumbro, pois, qualquer ilegalidade ou erro na decisão ora agravada, pelo que voto no sentido do conhecimento e desprovimento deste recurso.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2021